Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701718-38.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA CAROLINA DE MELO GOMES APELADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS, PRESIDENTE DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE CEPE ESCS DESPACHO Promova a secretaria desta Turma Cível a alteração no cadastro do Processo Judicial Eletrônico - PJe, para incluir como procuradores constituídos pela apelante, os advogados RENATA FOIZER SILVA MANZONI, KÁTIA DUARTE LEPESTEUR DA COSTA, MARCOS ARAÚJO PINTO TEIXEIRA e MARIANA DE MENESES PEREIRA BONAVIDES, conforme IDs 4873769 e 4572826. Após, mantenham-se os autos sobrestados, uma vez que ainda não houve o julgamento do precedente vinculante. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator